Tribunal: TJMT
Processo: 1046855-16.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046855-16.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 110.813.171-91 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO - PROVIMENTO EM PARTE DO APELO TAMBÉM INTERPOSTO PELO ORA AGRAVANTE PARA
REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AO MONTANTE DE 5.000,00 –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão de reconhecimento do dever de indenizar pelos danos subjetivos experimentados pela autora/agravada, bem como o provimento parcial do apelo do ora agravante, para reduzir a
indenização por dano moral ao montante de R$ 5.000,00,
se o
agravante não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1046855-16.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A.

AGRAVADO: ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO SAFRA S.A.
contra decisão de provimento parcial ao seu recurso de apelação, apenas para fixar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

O agravante relata que a portabilidade, com consequente quitação do contrato com o Banco Santander, é incontroversa, bem como, que a afirmação de que os contratos do Banco Safra teriam gerado 02 (dois) descontos no benefício da agravada, um de R$ 144,39 e outro de R$ 92,74 não corresponde à realidade dos fatos, já que apenas o primeiro é referente ao agravante.

Sustenta que no dia 31/01/2020, realizou contrato de refinanciamento, sendo que a maior parte do valor foi utilizado para quitar o contrato 8997267 e o restante depositado em sua conta bancária; alega, se mantida a sentença, a agravada
“enriquecerá ilicitamente, pois receberá em dobro o valor contratado, primeiro com a quitação do contrato com o Santander e, segundo, com o valor arbitrado na r. sentença (...) se a portabilidade de fato for desconsiderada, as partes devem retornar ao status quo, devendo a recorrida arcar/restituir ao recorrente o valor pago ao banco Santander.”

Argumenta que não há nos autos indício mínimo de comprovação do suposto dano moral. Ao final, pugna pelo provimento do recurso; alternativamente, pela redução do valor da indenização por dano moral e deferida a compensação com os valores utilizados pela agravada (quitação do contrato com o Banco Santander e valores transferidos diretamente à conta da autora, conforme comprovante).

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO SAFRA S.A.
contra decisão de provimento parcial ao seu recurso de apelação, apenas para fixar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Quanto ao mérito,
transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
A autora ajuizou a demanda e se insurge com o fato de ter contratado empréstimo junto ao banco réu no valor de R$ 5.787,43 e ter recebido apenas R$ 638,42, situação que gerou dano moral e material.

Em sua petição inicial a autora menciona a contratação de empréstimo com o banco apelante. Já a instituição financeira, alegou a regularidade da contratação consistente em uma portabilidade do Banco Santander para o banco réu, e depois, autora realizou um refinanciamento deste, gerando “troco” de R$638,42.

O banco apenas cita a existência de portabilidade de empréstimo que a autora tinha com o Banco Santander e que tal portabilidade havia sido realizada para o apelante. Em ofício, o Banco Santander respondeu ao Juízo:

“Após pesquisas realizadas em nossos sistemas referentes a Vossa solicitação, verificamos que o contrato
276849142
foi portado para o BANCO SAFRA AS em 22/01/2019 e o contrato
280557899
foi portado para o BANCO DO BRASIL AS em 22/03/2018.”

Portanto, a instituição financeira apelante não demonstrou a portabilidade do contrato 8997267, por consequência, o refinanciamento, que acarretou no depósito na conta bancária da autora de apenas R$ 638,42.

Desta feita, a autora confirma a contratação com o banco de empréstimo no valor de R$ 5.787,43 e a instituição financeira não comprovou que a operação não se tratava de empréstimo e sim de portabilidade. Está evidente nos autos a falha na prestação de serviços e a desinformação da autora, que se endividou ainda mais e não recebeu o valor que acreditava estar contratando.

Como registrado na sentença:
“o contrato juntado no id 39845129, não menciona qualquer portabilidade, pelo contrário, consta se tratar de cédula de crédito bancário, portanto, o banco requerido deve disponibilizar o valor remanescente da quantia emprestada, qual seja R$5.149,01, o qual deve ser corrigido desde a data de contratação em 31/01/2019.”

Assim, à luz do artigo 373, II do CPC, o réu não demonstrou a ocorrência de
erro escusável e ausência de sua responsabilidade e nem que não atuou com culpa, que foi diligente e agiu no exercício regular de seu direito.

Os réus têm meios, obrigação e condições de identificar o erro, principalmente após a reclamação do autor, de modo que fica evidente sua culpa diante da ausência de cautela e atenção no ato. Portanto, não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita dos réus de negativarem indevidamente o nome do autor e o dano experimentado por ele, não agiram em exercício regular de seus direitos, por isso, devem reparar a vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter contratado os serviços do banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Os juros de mora sobre condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ)”
(N.U 1045042-51.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, publicado no DJE 07/04/2022).

Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, considerando os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por dano moral fixada em R$ 10.
000,00, não é
adequada ao caso e deve ser reduzida para quantia mais condizente.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para fixar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00. Mantenho a sentença inalterada em seus demais termos.
”

Como se percebe, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022